Tribunal: TJDFT
Processo: 0710201-62.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por KATIANNE CZIZESKI contra a sentença (ID17955336), proferida nos autos de ação de conhecimento proposta em face de PAG SEGURO INTERNET S.A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. É o relatório necessário. DECIDO. O exame dos autos indica que a parte autora, ora apelante, imediatamente após a prolação da sentença, peticionou nos autos sinalizando a ciência do ato e renúncia expressa do prazo recursal (ID 17955337 e ID 179558339). Posteriormente, ainda no interregno do prazo recursal, a mesma parte, em atitude contraditória à anteriormente externada junto ao juízo, apresenta apelação contra a sentença (ID 17955351). A renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação expressa da outra parte, estando a parte que aceita, expressa ou tacitamente, a decisão impedida de recorrer (artigos 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). Na espécie, a renúncia expressa do prazo recursal (ID 179558339) implica o imediato trânsito em julgado para a parte que a realiza, configurando o ato seguinte a renúncia expressa evidente preclusão lógico-consumativa, que obsta o conhecimento do presente recurso. Logo, a inequívoca ciência e renúncia expressa ao prazo recursal (ID 179558339) configuram prática de ato francamente incompatível com o interesse em recorrer, motivo pelo qual a presente irresignação não transpõe a barreira do conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, III, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora